Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741740-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODYLE TORRES DE BRITO SANTOS AGRAVADO: WENUS SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ODYLE TORRES DE BRITO SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação indenizatória, Processo n° 0707789-29.2022.8.07.0017, em que litiga com WENUS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência (ID 140833627, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 42053500), a agravante alega que a prova presente nos autos evidencia a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo. Narra que foi induzida a erro e acreditou que estava realizando negócio de rentabilidade, em conjunto com a instituição financeira agravada, mas que meses depois descobriu ter sido vítima de um golpe. Menciona que sequer assinou o contrato de empréstimo. Discorre sobre a solidariedade entre os agravados, bem como acerca da aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Destaca o teor do verbete sumular 479, do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações sobre os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que os agravados se abstenham de cobrar e descontar valores decorrentes das parcelas do empréstimo em discussão, até decisão final no processo. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 140833627). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que a autora/agravante busca discutir a validade de contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira agravada, intermediado pela empresa WENUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. Menciona que, após tratativas realizadas e transferência de valores, descobriu ter sido vítima de fraude, sendo que as parcelas irregularmente contratadas estão sendo descontados em seu contracheque. Diante de tal cenário, a agravante pretende, ao início da lide, que os descontos sejam suspensos, até decisão final. O d. Juízo da causa, em exame do pedido liminar, assim decidiu: Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra a abordagem da ré WENUS, ofertando portabilidade de empréstimo consignado, com a promessa de redução de parcela; segundo consta da exordial, a autora teria sido orientada pela ré WENUS a contratar empréstimo no montante de R$ 31.031,18, a ser adimplido em setenta e oito prestações, sob a condição de adimplir o mútuo anterior; a parte autora alega que realizou o depósito do referido empréstimo em favor da ré WENUS; ocorre que a ré teria incorrido em inadimplência contratual, sem efetivar a portabilidade, deixando a autora com os mútuos, originário e posterior, lançados em sua folha de pagamento. Ainda em relação à tutela de urgência, a parte autora denota que a probabilidade do direito "é evidente na medida em que a parte Autora foi vítima de uma fraude/estelionato"; quanto ao perigo de dano, este "justifica-se em razão da parte Autora ter grande parte de sua remuneração retida na fonte para pagar o empréstimo fraudulento feito pelos Réus em conluio financeiro". (...) Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu BANCO OLÉ BONSUCESSO em relação à fraude perpetrada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade do negócio jurídico, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Essa decisão deve ser, por ora, mantida. Isso porque, a despeito da relevância da argumentação declinada pela recorrente, não se visualiza, na espécie, a probabilidade do direito alegado, especialmente porque as provas que acompanham a inicial ainda são insuficientes para atestar a existência da fraude alegada. Deveras, além de documentos pessoais da autora, apenas houve a juntada de instrumento particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças, ausente qualquer outra prova que demonstre a realização das tratativas, muito embora a própria parte mencione que a negociação ocorreu via whatsapp (ID 136703070, dos autos de origem). Sobre situação semelhante, faço o registro do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ENTRE AS RÉS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O art. 300 do CPC determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Contudo, na espécie, e ainda em sede de antecipação de tutela, não há a presença dos requisitos processuais exigidos, porquanto não se colhe prova de ilegalidade praticada pelo agravado. 2. Em juízo de cognição sumária, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário, tendo em vista que a agravante reconhece ter recebido o valor contratado com a instituição bancária, mas alega que incumbia à agravada informá-la acerca de eventual golpe da corré sob o pretexto de renegociação de juros. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1644703, 07288724620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022) De tal maneira, à míngua da probabilidade do direito alegado e sendo ainda necessário amadurecimento probatório, deve ser mantida a decisão hostilizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator